Tribunal: TJDFT
Processo: 0749076-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749076-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCY FIALHO FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELCY FIALHO FERREIRA com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais e Morais C/C Restituição de Valores e Pedido de Tutela de Urgência, PJE 0711438-94.2025.8.07.0014, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante consistente no cancelamento e abstenção dos descontos relativos aos contratos de empréstimos (no 5478883 e 5482947) e no estorno das compras fraudulentas no cartão de crédito. Em suas razões recursais, a agravante afirma que se trata de uma senhora idosa de 72 anos, vítima do golpe da falsa central telefônica. Alega que foi induzida por estelionatários a realizar operações fraudulentas em sua conta bancária e cartão de crédito, resultando em descontos mensais superiores a R$ 4 mil, os quais comprometem sua subsistência. Sustenta a responsabilidade objetiva do banco, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ, e destaca sua condição de hipervulnerabilidade. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos e o estorno das compras indevidas, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso, provimento definitivo do agravo, condenação do agravado em custas e honorários, e tramitação prioritária por ser idosa. Preparo regular ao ID. 255495692. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência. Pretende a parte agravante sua reforma para o fim de ver concedida a medida protetiva de urgência. Diante dos elementos trazidos aos autos de origem, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.". Em suas razões recursais, a agravante afirma que se trata de uma senhora idosa de 72 anos, vítima do golpe da falsa central telefônica. Alega que foi induzida por estelionatários a realizar operações fraudulentas em sua conta bancária e cartão de crédito, resultando em descontos mensais superiores a R$ 4 mil, os quais comprometem sua subsistência. Sustenta a responsabilidade objetiva do banco, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência consolidada do STJ, e destaca sua condição de hipervulnerabilidade. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos e o estorno das compras indevidas, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso, provimento definitivo do agravo, condenação do agravado em custas e honorários, e tramitação prioritária por ser idosa. Na origem, a petição inicial narrou que a autora foi vítima de fraude bancária perpetrada mediante contato telefônico e envio de links por aplicativo de mensagens, o que teria culminado na celebração de contratos de empréstimo não autorizados, resgate no vencimento do CDB, além de subsequentes transferências via PIX a terceiros e compras em cartão de crédito. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos incidentes na conta corrente da agravante, bem como o estorno das compras contestadas em cartão de crédito, sob pena de multa. Todavia, a própria narrativa contida na petição inicial admite que a parte autora, ainda que inadvertidamente, forneceu acesso remoto a terceiros, o que viabilizou a efetivação das transações impugnadas. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, é igualmente consolidado o entendimento de que a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada nas hipóteses em que se comprova a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem aplicado tal entendimento de forma reiterada. No julgamento da Apelação Cível 0706572-23.2023.8.07.0011, a 3a Turma Cível entendeu que, ao aceitar como legítimas informações repassadas por desconhecido, realizar contrato de financiamento bancário e, em seguida, transferir os valores via PIX, a autora incorreu em culpa exclusiva, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira. Concluiu-se, nesse precedente, que: “Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista.” (Acórdão 2016569, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 09/07/2025, DJe 17/07/2025). De igual modo, a 2a Turma Recursal do TJDFT, no julgamento do Recurso Inominado 0708581-03.2024.8.07.0017, reconheceu a inexistência de responsabilidade bancária em contexto de fraude operada por correspondente não autorizado, ressaltando que a operação se deu integralmente fora da rede bancária, com repasse de valores a terceiro alheio à instituição financeira. Destacou-se no referido acórdão: “A fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo da vítima e de terceiro, razão pela qual a sentença deve ser reformada.” (Acórdão 2005591, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 02/06/2025, DJe 11/06/2025). O mesmo raciocínio foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 2.046.026-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 13/06/2023, em que se decidiu que, inexistindo emissão de boleto bancário ou participação do banco na operação fraudulenta, e tendo a transação ocorrido independemente da rede institucional da instituição financeira, a responsabilidade deve ser afastada por ausência de nexo causal. Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Os indícios de que a atuação da própria parte autora contribuiu diretamente para a concretização da fraude são inequívocos e a alegação de falha na prestação de serviço pela instituição financeira depende da devida instrução processual, o que autoriza o indeferimento da medida excepcional pleiteada. Há de se destacar que o juízo a quo poderá requerer maiores elementos probantes do banco agravado para eximir de quaisquer dúvidas acerca da legitimidade da contratação, que, ao presente momento, não se percebe quaisquer ilegalidades praticadas por parte do banco. Ao que parece, recai sobre os demais réus, que se beneficiaram das transferências fraudulentas efetuadas. Ademais, inexiste prova de que os descontos decorrentes das contratações estejam comprometendo, de forma concreta e atual, a subsistência da parte autora a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência. Tampouco se evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser revertido em eventual julgamento de procedência da demanda. Em mesmo sentido, julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3o, LEI No 80.78/90. CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade, quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, a autora assimilou como verdadeira as informações repassadas via ligação telefônica e por um desconhecido, de modo que realizou contrato de financiamento bancário e depois transferiu seu valor via pix para conta bancária de terceiro. 5. Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2016569, 0706572-23.2023.8.07.0011, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) APELAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO EM CELULAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. É incontroverso que a autora celebrou os contratos questionados. Isso porque, após receber mensagem de texto, via SMS, que lhe informou sobre um suposto agendamento de Pix, ligou no número de telefone que constava do SMS. 3. Não bastasse ter ligado para um número desconhecido, a pessoa que a atendeu se identificou como preposto do Banco do Brasil e lhe orientou a baixar em seu celular o aplicativo “TeamViewer QuickSupport” com o intuito de realizar uma varredura no aparelho, o que prontamente a autora realizou. Foi a partir da instalação desse aplicativo que teriam acontecido as contratações junto ao banco. 4. O diálogo telefônico é o primeiro ponto que chama a atenção. Se houve vazamento de dados, a conduta não pode ser atribuída ao réu. Além disso, não há prova de que a autora tenha tomado a precaução de procurar imediatamente o banco para questionar a posse de seus dados por terceiros e esclarecer a informação que lhe foi transmitida. Vale lembrar que o contato pela via telefônica aconteceu em dia de semana (9/8/2022 – terça-feira), em horário comercial (17h). 5. No caso, é evidente a falta de cautela mínima esperada do "homem" médio diante das circunstâncias. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6. A fraude narrada, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam receber valores, é plenamente conhecida e divulgada no meio social, sendo que o banco apelado, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ligação de estranhos. Há divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. 7. A consumidora poderia ter procurado a agência para confirmar as informações recebidas por telefone antes de ter respondido diretamente ao fraudador e baixado aplicativo em seu aparelho telefônico. 8. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades, porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 9. A partir das provas constantes dos autos, verifica-se que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (TeamViewer QuickSupport) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho. Ou seja, contribuiu diretamente para o evento danoso narrado na inicial (culpa exclusiva da vítima). 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839596, 0705773-50.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrada a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo o agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. 2. Os documentos presentes nos autos não demonstram nenhuma vinculação da instituição financeira à transação noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por ele celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1964271, 0722048-03.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. No juízo de cognição sumária própria da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a prática de fraude bancária relativamente ao contrato de empréstimo que deu azo ao vício de consentimento alegado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1907326, 0711650-94.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital